Tribunal: TJMT
Processo: 1005554-17.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005554-17.2017.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT.
Apelantes: Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande
Apelada: Marilda Balbueno Machiner
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação indenizatória originária, proposta por Marilda Balbueno Machiner, julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na inicial, a fim de condenar os apelantes a indenizarem a apelada, de forma igualitária e proporcional, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, com a devida correção monetária.
Em detida análise dos autos, verifica-se que este Relator Convocado conheceu desse processo em outro grau de jurisdição, proferindo, inclusive, a sentença que ensejou o manejo do recurso de apelação (id. 88901972), configurando, pois, o impedimento legal para atuar no presente feito, conforme dispõe o artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.
Diante disso, reconheço meu impedimento e determino a remessa dos autos para que seja realizada a redistribuição.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado